Tribunal: TJSP
Processo: 1500692-05.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria devidamente delineadas – depoimentos dos policiais militares que surpreenderam o réu na posse do res furtiva – Penas bem dosadas que não comportam reparo - Regime semiaberto mantido - réu reincidente - Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500692-05.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante LUCAS SILVA
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500692-05.2019.8.26.0536 -Voto no 39499 – M
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500692-05.2019.8.26.0536
Origem: 2a Vara Criminal/Guarujá
Magistrado: André Rossi
Apelante: LUCAS SILVA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público
Voto no 39499
APELAÇÃO FURTO QUALIFICADO Materialidade e autoria
devidamente delineadas depoimentos dos policiais militares que
surpreenderam o réu na posse do res furtiva Penas bem dosadas
que não comportam reparo - Regime semiaberto mantido - réu
reincidente - Recurso defensivo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS SILVA DE OLIVEIRA contra a r. sentença de fls.
145/147 que o condenou por infração ao art. 155, § 4o, I do Código
Penal à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Narra a denúncia que, no dia 19 de fevereiro de
2019, por volta das 20h30min, na Avenida Paulo Matarazzo, no 106,
Jardim Virginia, naquela cidade de Guarujá, o apelante subtraiu,
para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 portão, da cor
branca, avaliado em R$ 600,00, pertencente à vítima Tereza.
Conforme a exordial, o apelante se dirigiu até a
residência situada no local dos fatos, rompeu o portão de entrada e
ingressou no imóvel. Em seguida, o réu subtraiu um portão da cor
branca, arremessando-o por cima do muro, e se evadiu do local em
poder do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500692-05.2019.8.26.0536 -Voto no 39499 – M
3
Ocorre que o delito foi presenciado pela
testemunha Manoel, que acionou policiais militares, os quais
realizaram diligências e localizaram o acusado nas proximidades,
em poder do portão subtraído da ofendida.
Abordado e indagado sobre os fatos, LUCAS
confessou a subtração do portão da vítima, ensejando que fosse
preso em flagrante delito.
Inconformada, apela a Defesa, pleiteando a
absolvição pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende
a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento das penas
(fls. 154/157).
Contrarrazoado o recurso (fls. 160/162), a D.
Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do Recurso
defensivo, devendo a r. sentença guerreada manter-se na íntegra,
pelas razões expostas. (fls. 177/181).
Relatei.
O recurso não comporta acolhimento.
A materialidade e a autoria do crime são
incontestes, conforme documentação juntada aos autos, a saber,
auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls.
02/04), auto de exibição, apreensão e avaliação (fls. 08/09), auto
de reconhecimento de pessoa (fls. 10), auto de reconhecimento de
objeto (fls. 10), laudo pericial atestando o rompimento de
obstáculo (fls. 136/142), principalmente, pela prova oral amealhada.
Na fase policial o réu permaneceu silente (fls.
12).
Em juízo não compareceu, tornando-se revel.
E a despeito de inexistir qualquer versão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500692-05.2019.8.26.0536 -Voto no 39499 – M
4
parte do acusado, as provas são vastas a exigir a sua condenação.
Vejamos.
Em juízo os policiais militares Aparecido e
Erivelto em uníssono disseram que foram acionados a respeito do
furto de um portão de residência e, em patrulhamento, avistaram
um indivíduo carregando um portão da cor branca, sendo abordado
e identificado como Lucas Silva de Oliveira, que confessou ter
furtado o portão, sendo que a testemunha Manoel o reconheceu
como sendo a pessoa que viu quebrar um portão da casa e
arremessar o portão da casa por cima do muro e empreender fuga
do local, momento em que acionou a polícia militar.
Assim, os depoimentos dos policiais foram
harmônicos, firmes e coerentes, sendo, ainda, revestidos de
fidedignidade, pois são funcionários do Estado, vocacionados no
importante dever de proteção da população e investigação de
crimes.
No mais, não se pode desmerecer o depoimento
da testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei,
sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500692-05.2019.8.26.0536 -Voto no 39499 – M
5
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.
26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas.
Desde
que
verossímeis;
desde
que
partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas,
desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma
razão, de ordem alguma, para que se repudie a palavra
de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada
menos,
a
própria
prisão.”
(RJTJESP

136/477).
Ao
contrário:
é
testemunha
que
depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no
exercício das suas funções.
Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se
de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório; não havendo
provas de que teriam o único intuito de incriminar pessoa inocente
(ônus da defesa).
Portanto, os policiais militares narraram em
detalhes como se deram os fatos, abordando o réu na posse do
portão, próximo ao local dos fatos, tendo o réu confessado a
prática do delito até porque como poderia justificar o fato de
estar andando com um portão pela rua e, ainda, sendo certo que
foi reconhecido pela testemunha, ainda que apenas na fase policial,
como sendo a pessoa que visualizou furtando o local e o que o levou
a acionar o 190.
Outrossim, sendo o réu surpreendido em poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500692-05.2019.8.26.0536 -Voto no 39499 – M
6
da res furtiva, há presunção de sua responsabilidade, invertendo-
se o ônus da prova.
Confira-se:
“A apreensão, ainda que de parte das coisas surrupiadas
em poder do acusado, gera contra ele presunção de
certeza em relação a autoria.” (RJDTACRIMSP 27:180
Porém, a defesa não fez qualquer prova que
pudesse rechaçar as fartas provas amealhadas que são,
obviamente, suficientes para a condenação do réu.
Verifica-se, ainda, pela prova oral amealhada, e
pelo laudo pericial colacionado aos autos, a qualificadora do
rompimento de obstáculo (fls. 136/142).
Condenação pela prática de furto qualificado,
portanto, de rigor.
A pena foi bem dosada, sendo fixada no mínimo
legal. Na segunda fase da dosimetria, pela reincidência do réu, reincidência específica, devidamente
comprovada à fls. 57, aumentou-se escorreitamente a pena de 1/6,
totalizando 02 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 11
dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime fixado foi o semiaberto, pretendendo
a defesa a fixação do regime inicial aberto.
Sem razão, porém.
Com efeito, o réu é reincidente específico,
incidindo no mesmo crime, poucos dias após o trânsito em julgado
de sua condenação, daí porque a fixação de regime inicial menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500692-05.2019.8.26.0536 -Voto no 39499 – M
7
severo é ineficaz para a repressão, prevenção e reparação do
delito, bem como a ressocialização do acusado.
Com efeito, o surrupiador demonstra possuir
personalidade distorcida e voltada para prática delitiva, o que
recomenda a adoção de regime semiaberto, sendo impossível a
continuidade da vivência do réu em sociedade sem que antes passe
por intensivo tratamento estatal, merecendo a liberdade apenas
quando satisfizer os requisitos, e restar demonstrado que
assimilou a terapêutica penal.
Tratando-se de acusado reincidente específico,
a despeito da pena inferior à quatro anos de reclusão, inviável a
fixação de regime inicial menos severo do que o semiaberto, até
por expressa determinação legal, nos termos dos incisos “b” e “c”,
do art. 33 do Código Penal.
Desse
modo,
o
réu
demonstra
possuir
personalidade distorcida e voltada para prática delitiva, o que
recomenda a adoção de regime semiaberto, sendo impossível a
continuidade da vivência em sociedade sem que, antes, passe por
tratamento estatal, merecendo a liberdade apenas quando
satisfizer os requisitos, e restar demonstrado que assimilou a
terapêutica penal.
Se fora do cárcere, tais circunstâncias revelam
que poderiam voltar a delinquir; daí o reconhecimento de
periculosidade, de forma tal que o melhor regime a ser escolhido no
caso em tela é o regime semiaberto.
É que os delitos contra o patrimônio, sem
dúvida, têm sido motivo de insegurança e desassossego para a
comunidade, abalando o convívio em sociedade, razão pela qual
devem receber das autoridades a necessária repressão, ainda que
se trate de crime não praticado com violência ou grave ameaça à
pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500692-05.2019.8.26.0536 -Voto no 39499 – M
8
Portanto, o regime inicial fechado no presente
caso não ofende as Súmulas 718 e 719 do STF e Súmula 269 do C.
STJ.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo o réu
reincidente (art. 44, II, do Código Penal), bem como porque a
substituição não será insuficiente para a repressão e prevenção do
delito em tela (art. 44, III, do Código Penal).
O indivíduo que após ter sido condenado volta a
praticar delitos, em manifesto desprezo à Justiça, revela
periculosidade acentuada.
Diante de tudo quanto o exposto, vê-se não
caber
qualquer
modificação ao decisum condenatório, que
necessariamente é de ser reiterado, eis que devidamente
fundamentado e prolatado em observância aos preceitos legais
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantida a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator